Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “o medicamento REGORAFENIBE 40 MG, conforme prescricao medica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo medico atualizado”.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
3. Conforme consta nos autos, tanto nos relatórios médicos (IDs 19678102 e 19678143), quanto no parecer do NATJUS, adiante transcrito, ficou comprovada a necessidade do medicamento, ante o quadro de hepatocarcinoma que acomete a parte autora e recorrida, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro fármaco.
“[...] 3. CONCLUSOES:
3.1. Conclusão justificada:
Considerando que a evidencia cientifica atual mostra que o Regorafenibe pode ser benéfico no tratamento paliativo de pacientes com HC inoperável que nao responderam ou perderam resposta ao Sorafenibe; e
Considerando que, apesar de estatisticamente significativa, a magnitude clínica desse beneficio e muito pequena (menos de tres meses de aumento na mediana de sobrevida), sem ter havido ganho algum em termos de qualidade de vida relacionada a saude,
Este NATJUS considera a demanda pela medicacao Regorafenibe (Stivarga) parcialmente justificada, por haver evidencias de moderada qualidade informando aumento de sobrevida com a medicacao (em média 2 meses a mais), comparando com o placebo, mas sem aumento da qualidade de vida.
3.2. Ha evidencias cientificas? Sim [...]”. (Parecer Técnico NATJUS, ID 19678146)
4. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico e parecer do NATJUS indicado.
5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.
6. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento da parte autora e recorrida.
7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:
“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
8. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).